Tribunal: TJDFT
Processo: 0727484-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727484-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS OLIVEIRA SOARES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo a desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora